Tribunal: TJES
Processo: 5005475-71.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia acerca da validade do contrato de empréstimo demanda análise exclusivamente documental, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova oral. Preliminar rejeitada.

2. Não é necessário que o consumidor provoque o banco na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada.

3. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O Colendo STJ, por meio do Tema 1.061 pacificou que na hipótese em que o consumidor impugnar a falta de assentimento válido no contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a autenticidade do pactuado
.

5. Evidente o comportamento desidioso do apelante em não requer prova técnica imparcial para o deslinde do caso, demonstrando seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, o que demonstra que não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

6. A reconvenção seria a sede adequada para o enfrentamento do pedido de compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, vez que o banco apelante figura como requerido na ação originária.

7. Os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005475-71.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: WELLINGTON BRAHIN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia acerca da validade do contrato de empréstimo demanda análise exclusivamente documental, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova oral. Preliminar rejeitada.

2. Não é necessário que o consumidor provoque o banco na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada.

3. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O Colendo STJ, por meio do Tema 1.061 pacificou que na hipótese em que o consumidor impugnar a falta de assentimento válido no contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a autenticidade do pactuado
.

5. Evidente o comportamento desidioso do apelante em não requer prova técnica imparcial para o deslinde do caso, demonstrando seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, o que demonstra que não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

6. A reconvenção seria a sede adequada para o enfrentamento do pedido de compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, vez que o banco apelante figura como requerido na ação originária.

7. Os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005475-71.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADO:
WELLINGTON BRAHIN DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.
contra a sentença (id. 7715630) proferida pela MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória,
ajuizada por
WELLINGTON BRAHIN DE ALMEIDA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob fundamento de que o pedido de depoimento pessoal do apelado, autor na origem, não foi analisado.

Ocorre que controvérsia acerca da validade do contrato de empréstimo demanda análise exclusivamente documental. Assim, diante do amplo acervo probatório documental, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova oral.

Outrossim, por disposição expressa, como destinatário da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371), sendo este o caso dos autos.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Afirma o apelante, ainda em preliminar, que há ausência de interesse processual, pois o apelado não procurou a solução da questão jurídica objeto dos autos na via administrativa.

No entanto, não é necessário que a parte apelada provoque o banco apelante na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2. Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça. [...] (Apelação Cível 501280-69.2021.8.08.0024, Relator: Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 27/10/ 2021.)

[...] 2. O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. [...] (Apelação Cível 5002525-09.2022.8.08.0030, Relatora: Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Quarta Câmara Cível
, data de julgamento 20/04/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e iniciando o exame meritório, constato que o apelante sustenta que não houve fraude na contratação, pois o apelado foi informado acerca da proposta de empréstimo consignado e autorizou todos os termos, inclusive com apresentação espontânea de biometria facial e assinatura em contrato físico, também reconheceu sua aderência ao contrato e não comprovou o vício de consentimento alegado.

Assevera que o juiz como destinatário da prova deveria ter determinado a produção de prova grafotécnica, vez que na sentença entendeu pela necessidade. Ademais, o Tema 1.061 do STJ apenas obriga o réu a comprovar a autenticidade da assinatura, o que fez por meio de perícia particular.

Destaca que a sentença não observou todas as provas colacionadas, que apontam para a regularidade da contratação, tais como a biometria facial, assinatura no contrato, apresentação do documento de identidade no ato da contratação e o documento que evidencia o envio da quantia emprestada para o apelado.

O apelante também se insurge acerca dos danos morais arbitrados, relatando a inexistência de prejuízo a personalidade ou abalo a esfera moral do apelado.

Ainda aduz que a devolução do valor recebido indevidamente ocorreu somente após a intimação judicial, sendo omisso o juízo quanto à possibilidade de compensação do valor do contrato sobre o montante condenatório.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca da validade ou não do contrato supostamente firmado entre a instituição financeira apelante e o consumidor apelado.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Neste aspecto, verifico que fora deferida a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, desobrigando-o de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor o ônus da prova de forma negativa.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato e a disponibilização da quantia de R$ 28.276,04 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e quatro centavos) ao apelado.

Apesar de tal fato, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos cópia da cédula de crédito bancário n° 010111670641 (id. 7715609, fls. 3/5), documentos pessoais do autor (id. 7715609, fls. 6/7), planilha de proposta simplificada (id. 7715609, fls. 1/2), formulário de contestação administrativa pelo apelado, em que o apelante constatou a inexistência de fraude (id. 7715610) e comprovante de transferência do valor o empréstimo (id. 7715612).

Além disso, intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrente somente requereu a produção da prova oral (id. 7715628), o que se mostra irrelevante no caso dos autos, diante da matéria objeto do feito ser iminentemente documental.

A propósito, convém destacar que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso, amparado pela prova documental trazida ao feito, em especial aquele carreado no id. 7715610,
o
apelante
afirmou que a assinatura no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, o que também se dá com relação à foto supostamente enviada pelo recorrido e aquela constante do documento pessoal.

No entanto, tais elementos não se revelam aptos a comprovar o alegado, tendo em vista que para a conferência da assinatura é necessário prova técnica pericial, que deveria ter sido requerida pelo
apelante
, o que não ocorreu. Além disso, a utilização de fotografia do recorrido a pretexto de servir como biometria não é capaz de tornar induvidosa a anuência em firmar o contrato.

Desse modo, resta evidenciado que o comportamento desidioso do apelante em não requer prova técnica apta ao deslinde do caso, demonstra seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos e comprova que não se desincumbiu do ônus processual que lhe foi atribuído, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3)
Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade
– por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 13/08/2023 - grifei).

De mais a mais, em sua peça inicial, o recorrido externa a falta de vontade em contrair o empréstimo objeto destes autos. Prova disso é o pedido de devolução do valor recebido indevidamente a título do empréstimo bancário, pleito que restou acolhido, como se vê do id. 7715627.

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura do recorrido, tampouco a sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

No que tange a compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, entendo que não merece prosperar, pois resta claro que o recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção com relação a este pedido.

Assim, em atenção ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, deve o magistrado se ater ao que foi objeto de pedido
pel
o
autor, ora
apelado
, so
b pena de, não o fazendo, o julgamento ser considerado
extra petita
.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - destaquei).

Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a sua condenação à restituição de valores se trata de um verdadeiro contrassenso, devendo o pleito ser requerido em ação própria.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Saliento que a referi
da quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011, Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, julgamento 29/02/2024).

[...] 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). [...] (Apelação Cível 5005449-50.2022.8.08.0011, Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, data de julgamento 19/05/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença, e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões